Tribunal: TJDFT
Processo: 0735584-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735584-15.2023.8.07.0001 RECORRENTES: WELTON GEAN NASCIMENTO DA SILVA FILHO, ALISSON SILVA DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. LEI N. 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO. FRAÇÃO APLICADA. 1/8. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, INCISO III, LEI ANTIDROGAS. APLICABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4o , LEI ANTIDROGAS. INAPLICABILIDADE. ATO INFRACIONAL. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo. 2. A autoria e materialidade para o crime de tráfico de entorpecentes formam devidamente comprovadas por meio da prova documental e oral colhida nos autos. 3. As condições em que se desenvolveu a ação (com porções fracionadas de maconha e cocaína), as informações fornecidas pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam a intenção do ora apelante de difundir ilicitamente a droga em questão, não havendo falar em desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. 4. A circunstância dos recorrentes também serem usuários de drogas não torna incompatível sua responsabilização também pelo crime de tráfico, já que é muito comum que traficantes de drogas também sejam usuários. 5. Na primeira fase de dosimetria da pena, a circunstância judicial relativa à culpabilidade deve ser afastada quando lastreada somente em razão da prática de duas condutas do tipo penal, já que não constitui motivo, por si só, para caracterizar o maior grau de reprovabilidade social da conduta. 6. A valoração negativa quanto à conduta social se justifica quando a traficância foi realizada em local movimentado, incentivando a permanência do vício de entorpecentes por usuários, e atraindo outros tipos de delito contra os moradores da redondeza, como roubo ou furto. 7. Esta e. Turma se filia ao entendimento jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8 do termo médio (resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime), uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo. 8. A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas possui caráter objetivo, devendo ser aplicada se demonstrado que o réu traficava em um dos locais taxativos previstos no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas. Precedentes. 9. No caso em comento, verificou-se que a ação de traficância se deu em plena luz do dia, em horário de grande movimentação, e nas proximidades de dois colégios, devendo ser mantida a aplicação da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. 10. A existência de registro de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas perante a Vara da Infância e da Juventude, possibilita a aferição de que o réu se dedica às atividades criminosas, afastando a aplicação da redução da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas. 11. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, defendendo ser devido o acréscimo da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que o registro pretérito de atos infracionais não constitui fundamento idôneo para, isoladamente, afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no referido normativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 59 do CP e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confiram-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE SIGNIFICTIVA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal - CP, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 2. In casu, considerando o mínimo e máximo da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, e, considerando a quantidade de drogas apreendidas na residência do agravante (455g de maconha), a majoração da pena-base quanto a essa circunstância desfavorável, em 1 ano e 3 meses (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de tráfico de drogas), mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade da droga apreendida deve ser considerada n a fixação da reprimenda. Precedentes. 3. Destaca-se o fato de o réu não ter direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 4 . Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 778804/GO, Rel. Ministro ILAN PACIORNIK, DJe 23/8/2023, grifou-se). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMETNAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILE GAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CITAÇÃO E PRAZOS PROCESSUAIS. NULIDADE. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM 1/4. POSSIBILIDADE. DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De fato, conforme certidão de e-STJ fl. 577, a decisão agravada foi considerada publicada em 3/10/2023, de modo que o prazo teve início no dia 4/10/2023, sendo tempestivo o agravo regimental interposto no dia 9/10/2023. 2. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 3. No caso concreto, o embargante caminhava junto com o corréu em via pública e quando perceberam a presença da equipe policial começaram a correr, sendo acompanhados pelos policiais até ingressarem em um sobrado em construção, momento em que foram abordados com drogas e arma de fogo. 4. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/9/2023.) 5. As razões defensivas na sentido de que houve impugnação quanto a não observância do devido processo legal em confronto com as afirmações do acórdão recorrido, prendem-se a uma perspectiva de reexame de matéria de fato, providência inviável na via do recurso especial, a teor do disposto na Súmula n. 7 deste STJ. 6. Consoante jurisprudência desta Casa, "não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso" (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/06/2023). 7. Fixou-se nesta Corte o entendimento no sentido de que a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria acima do patamar de 1/6. (AgRg no HC n. 736.175/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 31/5/2022). 8. A estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 9.Embargos de declaração acolhidos para conhecer-se do agravo regimental e negar-lhe provimento (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2415615/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1/12/2023, grifou-se). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ACUSADO QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 2. No caso em tela, não foi reconhecida a incidência da minorante com base na dedicação do paciente à atividade criminosa, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas que trazia consigo (129 porções de maconha - 710,90 g - e 339 pedras de crack - 347,76 g) e as anteriores práticas de atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas. Portanto, à vista da observância aos pormenores da situação concreta e respeitados os critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, não há ilegalidade na exclusão da causa especial de redução da pena. 3. Também não há flagrante ilegalidade a ser reparada quanto ao regime mais severo e negativa de substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que não se trata de caso em que a simples gravidade abstrata do delito cometido é utilizada como fundamentação para recrudescimento da sanção. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 876054/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 14/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005